Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-03.2012.8.11.0099
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000601-03.2012.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (EMBARGANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE ARRUDA - CPF: 036.141.601-65 (EMBARGADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, constatado equívoco material no conteúdo decisório, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - UNOPAR

contra o v. acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação nº
1000883-84.2020.8.11.0053

interposto pela embargante, apenas para reduzir
o valor indenizatório para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
(cf. Id. nº 105299481).

A embargante alega a existência de erro material no acórdão embargado porque, muito embora tenha constado nos fundamentos do voto que, tratando-se de responsabilidade contratual os juros moratórios fluem a partir da citação, na parte dispositiva constou que a atualização deverá ocorrer a partir do evento danoso.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão embargada para que haja seja corrigido o erro material apontado.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 122137494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito a existência de erro material na parte dispositiva do voto condutor do acórdão onde se menciona “
dou parcialmente provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso
”, quando, na realidade, conforme os fundamentos do aresto embargado “
tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem
a partir da citação
”.

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional maculada por erro material, acolho os presentes declaratórios para sanar o vício e, assim, esclarecer que os juros de mora devem ser computados a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022